Tribunal: STF
Processo: HC 64522
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-19
Data de publicação: 1987-06-19

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. RÉU CONDENADO PELA INFRAÇÃO PENAL PREVISTA NOS
ARTS. 297 E 298 DO COD. PENAL. DENUNCIA APTA A PERMITIR O
EXERCÍCIO REGULAR DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE RELATIVA,
INEXISTINDO PREJUIZO. PEDIDO DENEGADO DE ACORDO COM O PARECER DA
PROCURADORIA DA REPUBLICA.